Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701748-59.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE AGRAVADO: SERGIO LUIZ CRISPIM DA SILVA D E S P A C H O A concessão da gratuidade de justiça à operadora de plano de saúde em liquidação extrajudicial depende da comprovação inequívoca da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Assim, concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, na forma do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator